Tribunal: TJDFT
Processo: 0706845-20.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA TERCEIROS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AFASTADA. ART. 14, §3o, INCISO II, DO CPC. CULPA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A análise das condições da ação é realizada com base nas afirmações constantes da inicial, ou seja, à luz dos fatos narrados pelo autor, cujo exame é restrito à possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico obrigacional entre as partes, “não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio (AgInt no REsp 1710937 / DF).
2. Não subsiste a alegação de falha no dever de segurança na hipótese em que não se vislumbra o nexo de causalidade entre o dano patrimonial sofrido pelo consumidor e a conduta imputada à instituição financeira, sobretudo quando o sucesso do golpe decorreu do comportamento imprudente do consumidor, que, seguindo as orientações da golpista, sem fazer qualquer questionamento acerca da veracidade das informações e sem adotar nenhuma medida de segurança, realizou transferência bancária para terceiros mediante PIX.
3. A responsabilidade do fornecedor de serviços pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços é objetiva. O art. 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, todavia, afasta a responsabilidade na hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. O dano moral indenizável decorre de conduta dolosa ou culposa, praticada por pessoa física ou jurídica, que implique desrespeito, mácula ou ofensa aos direitos de personalidade. Ausente a comprovação de ofensa, não há dever de indenizar.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.